Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-84.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800694-84.2023.8.14.0091

APELANTE: ARNALDO GOMES SALVADOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 12 (doze) dias-multa.

A defesa requer: (i) a absolvição por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento de pessoas; (ii) subsidiariamente, a realização da detração para adequação do regime prisional; (iii) a confirmação da gratuidade recursal e observância das prerrogativas da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento do recorrente e se as provas são insuficientes para a condenação; (ii) saber se a detração penal deve ser considerada para alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, composto por boletim de ocorrência, declaração extrajudicial da vítima, auto de apreensão de objetos e depoimentos judiciais, incluindo a confissão extrajudicial do recorrente. O entendimento do STJ permite a utilização de provas colhidas na fase inquisitorial quando corroboradas por elementos colhidos em juízo.

4. A jurisprudência do STJ dispõe que o procedimento do art. 226 do CPP só é obrigatório quando houver dúvida sobre a autoria, o que não ocorre no caso, pois o recorrente foi identificado pela vítima e confessou a prática do crime.

5. A detração penal não altera o regime de cumprimento da pena, pois o recorrente é reincidente, o que impede a fixação de regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP.

6. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão e alteração da pena do recorrente para 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez0 dias-multa.

IV- DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação improvida. Correção, de ofício, da dosimetria da pena do recorrente.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de pessoas realizado sem a observância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando existem outros elementos probatórios suficientes para embasar a condenação. 2. A detração penal não influencia a escolha do regime prisional quando a reincidência impede a fixação de regime mais brando."

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "b", 59 e 155, caput; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/03/2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.941.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/09/2020; STJ, AgRg no HC 947.288/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Arnaldo Gomes Salvador
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155,
caput
, do Código Penal à sanção de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 12 (doze) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

As razões recursais culminam no seguinte pleito
(Num. 20796970 - Págs. 1 a 10):

a) O recebimento do presente recurso de apelação, eis que preenchidos os requisitos legais;

b) No mérito, o provimento deste, para que haja a reforma da sentença com a absolvição do réu, diante da nulidade do reconhecimento de pessoas e da ausência de prova robusta de autoria e materialidade;

c) Subsidiariamente, da adequação ao regime imposto, com a realização da detração, por ser direito subjetivo do réu;

d) A confirmação da gratuidade das custas recursais, com fulcro no artigo 98, CPC/15, e artigo 601, §2º, CPP;

e) A observância das prerrogativas da Defensoria Pública, notadamente, prazo em dobro e intimação pessoal com carga dos autos para todas as suas manifestações;

f) Por fim, requer sejam prequestionadas todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais supra arguidas, com fito de cumprir com os requisitos de admissibilidade para eventual interposição de recursos ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

As contrarrazões
firmam-se pela manutenção do ato recorrido
(Num. 20796973 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo improvimento do apelo
(Num. 23762147 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de furto, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20796958 - Págs. 1 a 2):

(...)

A materialidade e a autoria restaram comprovadas nos autos pelos elementos constantes no inquérito policial, tais como oitivas dos policiais e vítimas, bem como termo de restituição dos objetos furtados (ID Num. 97779300 - Pág. 15). A Autoria, por sua vez, não comporta dúvida alguma. Veja-se.

A testemunha PM Sebastião afirmou que a polícia militar fora acionada em virtude de um furto de uma bolsa na praia. Fizeram buscas pela praia e não encontraram o acusado. Segundo a testemunha, no dia seguinte, o esposo da vítima retornou ao quartel para informar que viram o acusado circulando no bairro Marabá. Localizaram o Réu na região e o indagaram sobre os itens furtados. O Réu afirmou que o iphone estava com o sr Marcos no bairro de Marabá e a caixa JBL estava em frente ao ginásio municipal de Salvaterra. A bolsa ele disse que deixou pelo meio do caminho. Afirmou ainda que encontraram o celular e a caixa de som no local em que o Réu havia falado e em seguida o conduziram à Delegacia.

Embora a vítima não tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento para confirmar o seu relato em sede policial, este elemento de informação, conjugado com a prova testemunha produzida em juízo, é suficiente para seguramente afirmar ter sido o acusado o autor da infração penal.

Como se observa, há prova suficiente de que o acusado, efetivamente, praticou o furto.

Os objetos furtados não são de pequeno valor quando inseridos no contexto socioeconômico da localidade. Além disso, o acusado possui extensa ficha criminal. Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

Assim, inexistindo qualquer causa excludente da antijuridicidade ou de culpabilidade, ônus que incumbia ao réu alegar e comprovar, impõe-se a condenação pelo delito descrito no art. 155, caput, do CP.

(...)<sic>

Verifico que o juízo sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência – relatando o furto de uma bolsa, ocorrido na Praia Grande, na qual contia dois aparelhos celulares, sendo um iphone e outro moto g 8, dois óculos de sol, uma caixa de som da JBL, documentos, cartões e outros objetos. (Num. 20796916 - Pág. 7);

b)

Declaração extrajudicial da vítima – corroborando os fatos narrados no BO, bem como acrescentando que visualizou o indivíduo que lhe furtou, no dia seguinte, e acionou a PM, que o apreendeu e com ele estava seu iphone e sua caixa JBL (Num. 20796916 - Pág. 8)

c)

Auto de apreensão de objetos - onde consta que foram apreendidos o celular iphone caixa de som JBL da vítima (Num. 20796916 - Pág. 15);

- Corroborados pelos depoimentos judiciais

f) do policial militar, Sr. Sebastião Ribeiro Pantoja, que confirmou que a PM foi acionada acerca do delito em questão, que fizeram busca na praia e não encontram o acusado. Relatou que no dia seguinte o esposo da vítima retornou ao quartel para informal que viram o acusado no bairro Marabá. Que em seguida, empreenderam diligência e capturaram o réu, que confessou a prática do delito e indicou onde estavam parte dos pertences da vítima.

Outrossim, verifico que o ora recorrente confessou, extrajudicialmente (Num. 20796916 - Pág. 12), a prática delituosa, estando em harmonia com o conjunto probatório acima descrito.

Tudo leva à autoria e materialidade delitiva do crime de furto.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Ademais, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese da defesa, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Destaco que o testemunho do policial que efetuou a prisão do ora apelante mostra-se de modo geral seguro, imparcial e coerente ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, por conseguinte, idôneo.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Nessa esteira, adiciono o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca da utilização dos testemunhos dos policiais extrajudicial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como o autor do crime, afinal, ao ser preso confessou a prática do delito e apontou onde estava parte da
res furtiva
, que, assim, foi localizada. Ainda, que foi a vítima que indicou a localização do acusado a polícia.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da sua prisão, em que indicou a localização da
res furtiva
, além de sua confissão extrajudicial, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar a tese defensiva.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 155, §3º, do Código Penal
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

2. REFORMA DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. DETRAÇÃO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 20796958 - Págs. 2 a 3):

A culpabilidade é normal ao delito praticado. O acusado ostenta maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais com condenação transitada em julgado. No entanto, esta condenação será valorada na próxima fase de dosimetria da pena, pois trata-se de reincidência. A conduta pessoal não pode ser valorada, diante de ausência de elementos que assim permitam. Também não há subsídio para conclusão acerca de sua personalidade. Os motivos são inerentes ao tipo penal, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento da esfera jurídica de terceiros. As circunstâncias não vão além daquelas que comumente ocorrem, não havendo nada que extrapole os limites do tipo. As consequências são normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime, sendo circunstância neutra.

Assim, fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, a pena intermediária fica dosada em 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de sorte que a pena fica estabelecida em 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa.

A pena deverá ser cumprida em REGIME SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Deixo de proceder com a detração prevista no §2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão preventiva não influenciará no regime prisional estabelecido.

Considerando a reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Também não é cabível suspensão condicional da pena, em função do disposto no art. 77, I, do CP.

A extensa ficha criminal, que conta com ações penais recentes nas quais foram proferidas sentenças condenatórias por outros crimes, demonstra a necessidade da prisão como única forma de evitar a reiteração delitiva. Portanto, mantenho a prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do STF, que autoriza, excepcionalmente, a manutenção da prisão como forma de se evitar a reiteração delitiva, mesmo sendo o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

Na primeira fase não foi valorado nenhum dos vetores do artigo 59 do CP, sendo fixada a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, escorreitamente, foi identificada a agravante da reincidência (processo nº 0003205-98.2017.8.14.0091, com condenação transitada em julgado na data de 06/07/21).

De ofício, verifico que o réu faz
jus
a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, vez que confessou extrajudicialmente (Num. 20796916 - Pág. 12).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO DANO. MODO DE EXECUÇÃO QUE EXTRAPOLOU O ORDINÁRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6.
A jurisprudência do STJ permite a aplicação da atenuante da confissão espontânea mesmo em casos de confissão parcial, qualificada ou extrajudicial.

7. A fixação do regime semiaberto foi considerada adequada devido à reincidência e à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com a pena fixada abaixo de quatro anos.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso especial parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena do crime de receptação, mantidos os demais capítulos do acórdão recorrido.

(AREsp n. 2.657.610/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.) (grifei)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONFISSÃO INFORMAL APENAS REFERIDA NA TRANSCRIÇÃO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

em sede de recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7 do STJ.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no REsp 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.

Evidenciado que o réu ficou em silêncio na fase policial e foi declarado revel em juízo, sendo a confissão informal do réu somente explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, sem ter sido utilizada para embasar a condenação, descabe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.092.193/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) (grifei)

Assim a reconheço e realizo a compensação integral com a agravante da reincidência (AgRg no AREsp n. 2.517.067/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.), redimensionando a pena intermediária para 01(um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição, motivo pelo qual, torno definitiva a reprimenda de 01(um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Mantenho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, a condição financeira do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” do CP, haja vista que o réu é reincidente. Logo indefiro o pedido da defesa, visto que eventual detração não influenciará em seu regime.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA IDONEAMENTE AFASTADA PELA ORIGEM. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPÕE O SEMIABERTO COMO REGIME MAIS BRANDO POSSÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Agravos em recurso especial interpostos contra decisão que inadmitiu os recursos especiais, no qual os recorrentes alegam violação ao art. 33, §2º, b), e ao art. 65, III, d), do Código Penal, buscando, respectivamente, a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso e o reconhecimento da confissão qualificada como circunstância atenuante.

2. O Tribunal de Justiça negou provimento às apelações criminais interpostas pelos réus, mantendo as condenações e o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

3. A questão em discussão consiste em saber se a condição de reincidente dos réus impede a fixação de regime prisional mais brando que o semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos.

4. Outra questão em discussão é se a confissão qualificada do réu pode ser reconhecida como circunstância atenuante, mesmo quando o réu nega a autoria do delito.

5. A condição de reincidente dos réus justifica a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2º, b), do Código Penal
6. A confissão qualificada não pode ser reconhecida no caso em que a Corte de Origem destacou que, embora o réu tenha admitido sua presença no estabelecimento comercial e a retirada de mercadorias, negou veementemente a autoria do delito ao afirmar que agiu apenas como intermediário a pedido do primeiro apelante, sem conhecimento da fraude. À luz do contexto narrado na origem, o acusado não admitiu a prática criminosa e buscou se eximir da própria configuração típica ao atribuir o dolo da conduta exclusivamente a terceiro. Logo, não é caso de incidência da Súmula n. 545 deste STJ, porque houve verdadeira negativa de autoria, logicamente incompatível com a confissão, ainda que qualificada.

7. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial é vedada, salvo em casos de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica nos autos.

8. Agravo conhecido para negar provimento aos recursos especiais.

(AREsp n. 2.304.155/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. TESE DE PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO BASEADAS APENAS EM DEPOIMENTOS DE "OUVI DIZER" E EM PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PACIENTE REINCIDENTE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. No que tange ao regime prisional, havendo circunstância judicial negativada pelas instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria e a condição de reincidente do paciente, está justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que o quantum de pena atrairia.

4. Nesse panorama, Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva (AgRg no HC n. 894.475/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 943.575/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.) (grifei)

Inaplicável os artigos 44 e 77, haja vista a reincidência em crime patrimonial

(AgRg no HC n. 947.288/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2025